Tribunal: STF
Processo: Rcl 87606
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento a esta reclamação (doc. 6). 



    A embargante afirma que:



    [...] Os presentes embargos possuem caráter eminentemente informativo, destinando-se a suprir omissão quanto a fato superveniente que não constava dos autos quando do julgamento da Reclamação, e que altera substancialmente as premissas fáticas da decisão embargada. 



    Não se trata, portanto, de mero inconformismo com o decidido, mas sim de dever processual de informar ao Juízo sobre evento posterior que modifica o quadro fático analisado na decisão (doc. 7, p. 1).



    Sustenta, ainda, que:



    [...] A decisão embargada fundamentou-se na análise da primeira decisão proferida pela Desembargadora Plantonista do TJMT, que havia declinado da competência para a Justiça Desportiva. Ocorre que, após a propositura da reclamação e antes do julgamento por vossa excelência, houve nova decisão do TJMT que modificou integralmente os fundamentos da decisão reclamada (doc. 7, pp. 1-2).



     Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    Os fundamentos da decisão embargada são claros no sentido de que esta reclamação constitucional não pode ser conhecida, pois (i) o ato reclamado não decidiu o mérito do direito da autora; e (ii) a questão sequer chegou a ser analisada pela instância competente (Justiça Desportiva). 



    Observa-se, portanto, que a embargante, a pretexto de sanar suposta omissão e buscando a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito de supostos fatos supervenientes, visa apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me a julgado desta Suprema Corte: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    É certo que o julgamento da reclamação levou em consideração a decisão apontada como reclamada na inicial. Porém, observo que, ainda que se considere a decisão do doc. 8, os fundamentos da decisão monocrática proferida ainda são válidos, considerando que o mérito da pretensão da reclamante não chegou sequer a ser analisada, seja pela Justiça comum, seja pela Justiça Desportiva.



    Noto que, de acordo com a decisão de doc. 8, sequer a autoridade administrativa analisou o pleito da reclamante. Transcrevo os fundamentos expostos pela autoridade reclamada:



    A falta de um ato coator, neste caso, prejudica a argumentação de que houve recusa à inscrição, uma vez que não se apresenta a negativa oficial ou qualquer outro ato concreto que tenha impedido a inscrição da Impetrante. (doc. 8, p. 5)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator